Tribunal: TJBA
Processo: 0026071-37.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026071-37.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO REFORMADORA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida tempestivamente pelo Município, determinando o retorno dos autos à origem para produção da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, I a III, do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos legais invocados, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a tempestividade e a pertinência do pedido de prova pericial, a violação ao princípio da cooperação processual e o cerceamento de defesa.

A finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, ausente qualquer dos vícios legais.

A pretensão do embargante visa à modificação do julgado, o que é incabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para reexame da matéria decidida.

O julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não sendo exigida a análise de todos os argumentos apresentados.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III, 1.026, § 2º, 6º, 95 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 22.05.2019; TJ-MG, Apelação Cível 5003445-24.2022.8.13.0521, Rel. Des. Fernando Lins, j. 11.03.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5188323-16.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos Duarte; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2342467-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 21.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0026071-37.1994.8.05.0001, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA